Tribunal: TCU
Processo: 042.546/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 365/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.546/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula de Oliveira Monaco (XXX.884.777-XX); Andre de Jesus Santos (XXX.684.605-XX); Claudio Jose de Melo Paulista (XXX.734.187-XX); Eduardo Ferreira Maia (XXX.665.877-XX); Emerson Goncalves da Silva (XXX.673.997-XX); Fabricio Otelino Vieira Saetta (XXX.400.147-XX); Ronan Matheus Virgilio da Silva (XXX.177.116-XX); Yasmini Gomes Tomaz dos Santos (XXX.296.847-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.